Tribunal: TJDFT
Processo: 0715426-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de declaração no Recurso de Agravo em Execução. Prevenção. Momento de alegação até o início do julgamento. Nulidade relativa. Prorrogação da competência. Mérito. Regime semiaberto. Autorização de trabalho externo condicionada a realização de exame criminológico. Homicídio triplamente qualificado. Graves circunstâncias concretas da prática do crime. Alegação de omissão e de contradição no decisum objurgado rejeitada. Inadequação da via eleita. Pretensão de rejulgamento da causa. Declaratórios conhecidos e desprovidos.